Tribunal: TJMT
Processo: 1004337-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004337-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BORGES, EIK & CIA LTDA - CNPJ: 78.349.198/0001-00 (APELADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO (REFIS). INCLUSÃO DE VERBA AO FUNJUS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que, após homologar a desistência da autora em ação anulatória de débito fiscal e extinguir o feito sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC), afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão de parcelamento administrativo do débito (REFIS) com inclusão de verba destinada ao FUNJUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de extinção de ação anulatória em razão de desistência motivada por parcelamento administrativo do débito com previsão de verba ao FUNJUS, é cabível a condenação da parte
autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento administrativo do débito, com inclusão expressa de verba destinada ao FUNJUS, configura fato superveniente relevante que deve ser considerado no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC.

4. A extinção do processo decorre de composição administrativa reconhecida por ambas as partes, afastando a aplicação automática do princípio da causalidade.

5. A imposição de honorários advocatícios judiciais, quando já prevista verba de mesma natureza no parcelamento administrativo, caracteriza bis in idem e viola a vedação de dupla cobrança.

6. O entendimento do STJ (Tema 1.317) afasta nova condenação honorária quando a adesão
a
programa de recuperação fiscal já contempla verba dessa natureza, sendo aplicável por identidade de razão.

7. A jurisprudência do Tribunal local reafirma a impossibilidade de cumulação de honorários judiciais com valores destinados ao FUNJUS em acordos administrativos.

8. A interpretação sistemática dos
arts
. 85, 90, 493 e 926 do CPC impõe solução que privilegia a coerência, a boa-fé e a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, 90, § 3o, 485, VIII, 493 e 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.317 (recursos repetitivos); TJMT, Apelação n. 1001352-78.2020.8.11.0038, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29.10.2025; TJMT, Agravo Interno n. 0003559-41.2012.8.11.0008, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 31.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Tutela Antecipada no 1004337-16.2017.8.11.0041, ajuizada
pela empresa ora recorrida
, objetivando, conforme se extrai das razões recursais, a anulação do lançamento fiscal materializado no TAD no 1126651-2 e o reconhecimento da inexistência da relação jurídica tributária dele decorrente.

O juízo de origem homologou a desistência manifestada pela autora e extinguiu a ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Na fundamentação, consignou que a autora comunicou a desistência da demanda após o parcelamento administrativo do débito e, mesmo diante da regra do art. 485, § 4o, do CPC, aplicou, por analogia, entendimento dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, por considerar que a homologação não acarretaria prejuízo à parte ré.
(Id 349401855)

Inicialmente
, a autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento nos
arts
. 85, § 3o, III, e 90 do CPC, e foi afastada a remessa necessária por não incidirem as hipóteses do art. 496 do CPC. (Id. 349401855)

Posteriormente,
em
embargos de declaração opostos pela autora
,

foi excluída
a condenação honorária, passando a constar a expressão “sem condenação em verba honorária”.
(Id 349401862)

Nas razões recursais, o
recorrente
sustenta, em síntese, que a sentença embargada afastou indevidamente a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios. Afirma que a empresa ajuizou a ação anulatória para desconstituir crédito tributário oriundo do TAD no 1126651-2, o Estado apresentou contestação defendendo a regularidade do lançamento, e, somente depois, a autora informou o parcelamento administrativo da CDA no 2017474207, relativa ao débito objeto da demanda. Defende, assim, a incidência do princípio da causalidade, ao argumento de que foi a própria autora quem deu causa ao ajuizamento da ação e à movimentação da máquina judiciária, razão pela qual deve suportar os ônus sucumbenciais.

Sustenta ainda que o recolhimento de valores ao FUNJUS no parcelamento administrativo não afasta os honorários devidos nesta ação específica, porque não se trata de execução fiscal nem de embargos à execução, mas de ação anulatória autônoma. Invoca precedentes do TJMT
nos processos no 1017784-03.2019.8.11.0041 e no 1040250-09.2022.8.11.0001, ambos no sentido de que, extinto o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto após pagamento ou parcelamento administrativo, os honorários devem recair sobre quem deu causa à demanda, em observância ao princípio da causalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para restabelecer a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado. (Id

(Id
349401864
)

Em contrarrazões,
a apelada
afirma que não há espaço para nova condenação honorária, porque as partes formalizaram acordo de parcelamento antes da sentença e os honorários advocatícios já foram contemplados sob a rubrica FUNJUS. Acrescenta que, ao requerer a extinção do processo, fez referência expressa ao art. 90, § 3o, do CPC, e que o próprio Estado anuiu ao pedido de extinção sem ônus, “tendo em vista o acordo de parcelamento encetado”. Defende que a cumulação do valor já recolhido ao FUNJUS com nova verba sucumbencial configuraria
bis in idem
. Para amparar a tese, cita precedentes do TJMT nos processos no 1049756-15.2024.8.11.0041, no 1018389-07.2023.8.11.0041 e no 1049702-25.2019.8.11.0041, além do REsp no 2.075.544/MG, do STJ. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por entender ausente hipótese de intervenção ministerial, diante da inexistência de interesse público qualificado, incapaz ou litígio coletivo que justificasse sua atuação como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art.
127, caput, da Constituição Federal, do art. 178 do CPC e da Recomendação CNMP no 34/2016. (Id. 360153394)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso,
haja vista estarem
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: o recurso é próprio, tempestivo, foi interposto por parte legítima e atende aos requisitos formais estabelecidos no art. 1.010 do CPC.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em definir se, extinta a ação anulatória em razão da desistência manifestada pela autora após a formalização de parcelamento administrativo do débito inscrito na CDA n. 2017474207, é cabível a condenação da contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, como pretende o
recorrente
, ou se tal encargo deve ser afastado, diante da superveniente composição administrativa e da inclusão, no próprio parcelamento, de verba destinada ao FUNJUS.

A sentença homologou a desistência formulada pela autora e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Segundo narrado nas razões recursais e confirmado pelas contrarrazões, a discussão subsequente concentrou-se
apenas na manutenção, ou não, da condenação honorária, posteriormente afastada em sede de embargos de declaração, em razão da superveniência do acordo de parcelamento.

A “CONSULTA DETALHADA DE NEGOCIAÇÃO DE PAGAMENTO” Id
:
349401850 atesta que
a CDA n. 2017474207, vinculada à empresa
recorrida
, foi objeto de negociação em 29.7.2022, sob a modalidade “REFIS EXTRAORDINÁRIO - DECRETO 905/2021”, constando expressamente
“
Tributo do FUNJUS: 9180 - FUNJUS
–
Parcelamento
”
, no valor total de R$ 10.201,87, com pagamento da primeira parcela do FUNJUS em 3.8.2022, no montante de R$ 1.296,61. O mesmo extrato demonstra que a dívida principal foi parcelada em 57 parcelas e que o débito se encontrava em pagamento.

Esse fato superveniente deve ser considerado no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC, segundo o qual, sobrevindo fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influente no julgamento da causa, cabe ao julgador tomá-lo em consideração, inclusive de ofício
:

Confere-se
:

“
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
”

Trata-se de norma que prestigia a efetividade, a utilidade do processo e a aderência da decisão judicial à realidade material contemporânea ao julgamento.

O

apelante
sustenta a incidência do princípio da causalidade, ao argumento de que a autora deu causa ao ajuizamento da ação e à movimentação da máquina judiciária, razão pela qual deveria suportar os honorários, ainda que posteriormente tenha aderido ao parcelamento administrativo. A tese, em abstrato, merece consideração, porque a causalidade efetivamente constitui critério apto a orientar a distribuição dos ônus sucumbenciais quando a extinção do processo não decorre de julgamento de mérito.

Todavia, a solução do caso não se esgota na aplicação mecânica da causalidade em sua formulação abstrata. É preciso examinar a moldura concreta da controvérsia, especialmente porque a extinção do feito decorreu de fato superveniente consistente em composição administrativa do débito, com previsão expressa de verba vinculada ao FUNJUS, e porque o próprio ente fazendário concordou com a extinção do processo diante do parcelamento celebrado.

Com efeito, as contrarrazões registram que, ao requerer a extinção do processo, a parte autora destacou a ocorrência de transação e invocou o art. 90, § 3o, do CPC; consignam ainda que, intimado a se manifestar, o Estado anuiu ao pedido de extinção “tendo em vista o acordo de parcelamento encetado”. Ainda que o dispositivo legal referido cuide especificamente das custas remanescentes, sua invocação revela a premissa fática essencial de que a extinção decorreu de solução consensual superveniente, e não de resistência remanescente da ré ao objeto litigioso.

Nesse contexto,
não
se mostra
juridicamente adequado desconsiderar o conteúdo econômico-jurídico do parcelamento
administrativo. Se o acordo celebrado para quitação da dívida pública já contempla verba destinada ao FUNJUS, a imposição de nova condenação honorária no processo judicial, fundada no mesmo
caminho
de cobrança,
produz duplicidade de encargos de idêntica finalidade prática.
Tal du
plicidade viola a vedação ao bis in idem e contraria a boa-fé objetiva que deve nortear a atuação processual do Estado e do contribuinte em autocomposição tributária.

A orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça vai precisamente nessa direção. A Primeira Seção, ao julgar o Tema 1.317 dos recursos repetitivos, firmou a compreensão de que a desistência ou renúncia em embargos à execução fiscal, para fins de adesão
a
programa de recuperação fiscal que já inclua verba honorária pela cobrança da dívida, não autoriza nova condenação em honorários advocatícios, justamente para evitar
bis in idem
: “
A desistência ou renúncia em embargos à execução fiscal para adesão
a
programa de recuperação fiscal não autoriza nova condenação em honorários, se o programa já contemplar verba honorária
.
”

O STJ destacou, ainda, que a inclusão da verba no momento da adesão ao parcelamento configura verdadeira transação sobre esse crédito, impedindo nova exigência judicial adicional.

É verdade que o precedente qualificado do STJ foi fixado no âmbito de embargos à execução fiscal, ao passo que a hipótese dos autos versa sobre ação anulatória de lançamento fiscal. Ainda assim, a distinção formal entre as vias processuais não impede a incidência
do
precedente, porque o fundamento determinante do julgado superior não está restrito à nomenclatura da ação, mas à vedação de dupla cobrança de verba honorária
quando a adesão ao programa de regularização já contemplou encargo remuneratório pela cobrança da dívida pública. O núcleo normativo do precedente, portanto, é plenamente transponível ao caso concreto, por identidade substancial de razão.

Também não procede a invocação, pelo apelante, do Tema 587 do STJ como fundamento para restabelecimento da condenação honorária.

Com efeito, o Tema 587/STJ firmou orientação no sentido de que os embargos à execução possuem autonomia relativa em relação à execução, admitindo-se a fixação de honorários em ambas as ações, desde que observados os limites legais de repercussão recíproca. Trata-se, portanto, de precedente voltado à possibilidade de arbitramento autônomo de honorários em execução e embargos, e não propriamente à hipótese de adesão
a
programa de recuperação fiscal com prévia internalização de verba honorária no parcelamento.

A controvérsia destes autos apresenta contorno diverso. Aqui, não se discute apenas a autonomia formal entre ações distintas, mas sim a possibilidade de se impor nova cobrança judicial de verba honorária quando o parcelamento administrativo já contemplou encargo dessa natureza, sob a rubrica do FUNJUS.

Nessa perspectiva, o precedente mais ajustado ao caso concreto é o Tema 1.317/STJ, cuja tese repele nova condenação honorária quando a adesão ao programa de recuperação fiscal já contempla verba dessa natureza, justamente para evitar
bis in idem
. Ainda que aquele tema tenha sido fixado em contexto de embargos à execução fiscal, sua razão determinante incide, por identidade material, sobre a hipótese em exame.

Por isso, o Tema 587/STJ não afasta a solução ora adotada, pois trata de situação processual diversa e não neutraliza a vedação à duplicidade de cobrança honorária em cenário de composição administrativa já onerada com verba correlata.

Também sob a perspectiva doutrinária, a solução se harmoniza com a compreensão de que a sucumbência não pode ser aplicada de forma cega, devendo prevalecer a causalidade apenas quando compatível com o conjunto da relação processual e com os efeitos jurídicos produzidos fora do processo. A doutrina processual contemporânea ressalta que causalidade e sucumbência, embora frequentemente convergentes, não operam de modo automático, exigindo leitura sistemática à luz da utilidade do processo, do comportamento das partes e da vedação ao enriquecimento sem causa. Essa mesma linha argumentativa aparece em modelos recentes desta Corte, nos quais se destaca que a regra da sucumbência não comporta aplicação indiscriminada e que a solução deve refletir a verdadeira causa da instauração e da extinção da controvérsia.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, também já se observa orientação convergente no sentido de que é indevida nova condenação em honorários quando a CDA, ou a negociação administrativa dela decorrente, já contempla verba destinada ao FUNJUS. Em precedente recente utilizado como paradigma na base de modelos desta Câmara, assentou-se que “é indevida a condenação em honorários advocatícios em execuções fiscais cuja CDA já contemple verba destinada ao FUNJUS, sob pena de
bis in idem
”.

Conferem-se:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COM RECOLHIMENTO AO FUNJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
3. O pagamento realizado ao FUNJUS, como condição legal para adesão ao programa de recuperação fiscal (REFIS-MT), contempla verba de natureza honorária, nos termos do art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002 e do art. 12 da Lei Estadual n. 10.433/2016.

4. A fixação de nova verba de honorários sucumbenciais em juízo, após quitação administrativa com recolhimento ao FUNJUS, configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.
”
(TJMT N.U.

1001352-78.2020.8.11.0038, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.
Des. Jones Gattass Dias
, DJE
29.10
.2025)

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO COM RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS –PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO–EXTINÇÃO DO FEITO–HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO
BIS IN
IDEM
–
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
. O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS no acordo administrativo
substitui o valor arbitrado pelo juízo a título de honorários advocatícios.
”
(TJMT N.U.0003559-41.2012.8.11.0008, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 31.3.2025)

Embora não se trate de precedente vinculante, ele
s
evidencia
m
a coerência interna da jurisprudência local e reforça a necessidade de integridade decisória, em consonância com o art. 926 do CPC.

Não
se desconsidera

os precedentes invocados pelo apelante, notadamente os julgados TJMT, Apelação n. 1017784-03.2019.8.11.0041 e TJMT, Apelação n. 1040250-09.2022.8.11.0001, ambos citados para sustentar a incidência do princípio da causalidade nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito após pagamento ou parcelamento administrativo do débito.

Todavia, tais precedentes não se sobrepõem à peculiaridade destes autos, porque aqui há comprovação documental específica de que a adesão ao parcelamento da CDA n. 2017474207 contemplou expressamente verba destinada ao FUNJUS, com pagamento já iniciado, circunstância que impede a superposição de nova verba honorária judicial.

Em outras palavras, ainda que os precedentes mencionados pelo Estado prestigiem, em abstrato, o princípio da causalidade, eles não enfrentam, ao menos na moldura argumentativa trazida ao presente recurso, a hipótese específica de vedação à dupla cobrança de verba de natureza honorária já internalizada no parcelamento administrativo, razão pela qual não afastam a conclusão ora adotada.

A existência de instrumento administrativo que internalizou a verba correlata ao FUNJUS altera qualitativamente o exame da responsabilidade pelo pagamento de honorários.

A situação concreta revela três premissas decisivas.

A primeira é que houve parcelamento administrativo válido e comprovado, referente à CDA n. 2017474207, com inclusão expressa de verba FUNJUS e início de pagamento em 3.8.2022. A segunda é que a extinção do processo decorreu justamente da superveniência dessa composição administrativa, fato reconhecido pelas partes nos autos.

A terceira é que a cobrança judicial de nova verba honorária, além da já prevista no parcelamento, importaria duplicidade material de exação acessória, incompatível com a orientação atual do STJ e com a coerência da jurisprudência desta Corte.

Com efeito, a
interpretação sistemática do CPC conduz à mesma conclusão. O art. 85 disciplina os honorários advocatícios como verba decorrente da atuação processual; o art. 90 trata dos ônus nos casos de extinção sem resolução do mérito; o art. 493 impõe a consideração do fato superveniente; e o art. 926 exige jurisprudência estável, íntegra e coerente. A conjugação desses dispositivos afasta solução meramente formalista e impõe resposta materialmente adequada ao quadro processual efetivamente consolidado nos autos.

Por isso,
conclui-se
que
a
sentença, conforme modificada pelos embargos de declaração para afastar a condenação honorária, deve ser mantida
.
A pretensão recursal do Estado, embora fundada em argumento processual respeitável, não prevalece diante da prova documental do
parcelamento com FUNJUS, do reconhecimento do fato superveniente e da vedação de dupla incidência de encargo honorário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo a decisão que afastou a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026